Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46391480, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos seguintes créditos: RPV 41719709 (ILDE MARQUES MONTEIRO), RPV 41719754 (INDIARA DAS DORES DE DEUS) e RPV 41716435 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). O SINDIRETA (ID: 46704605) manifestou concordância com as quantias depositadas e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ (via PIX): 04.549.858/0001-60. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de RPV 41719709 (ILDE MARQUES MONTEIRO), RPV 41719754 (INDIARA DAS DORES DE DEUS) e RPV 41716435 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido no ID: 46704605. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador